Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. TEMA 1.240 DO STF. OVERBOOKING, PRETERIÇÃO DE EMBARQUE E ATRASO SIGNIFICATIVO DE 28 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, a apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em virtude da prevalência das Convenções de Montreal e Varsóvia, alegou a inexistência de dano moral indenizável por tratar-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa aérea recorrente; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente às Convenções de Varsóvia e Montreal em litígios envolvendo danos morais em transporte aéreo internacional; (iii) a configuração de dano moral decorrente de overbooking, preterição de embarque, atraso significativo de 28 horas e falha na assistência material; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da apelante é confirmada pela emissão das passagens e por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Em conformidade com o Tema 1.240 do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, independentemente da existência de culpa, por se tratar de relação consumerista e obrigação de resultado (art. 14, caput e § 3o do CDC). A ocorrência de overbooking, a preterição de embarque e o atraso de 28 horas na chegada ao destino, aliados à falha na prestação de assistência material, configuram dano moral in re ipsa, que transcende o mero aborrecimento, especialmente pela presença de um menor de idade entre os autores. Por sua vez, a ré não demonstrou ter adotado todas as medidas para evitar o dano.
6. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, fixado com base no método bifásico, mostra-se razoável e proporcional. O valor considera a gravidade da lesão, a intensidade da culpa, a ausência de assistência adequada e o caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A empresa aérea que emite as passagens e integra a cadeia de fornecimento do serviço possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em contrato de transporte aéreo. 2. Em litígios sobre danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, não as Convenções de Varsóvia e Montreal. 3. A ocorrência de overbooking, preterição de embarque e atraso de 28 horas em voo internacional, cumulada com falha na assistência material, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando envolve menor de idade. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, art. 14, §§ 1o e 3o; CPC, 85, §11; Lei n. 7.565/86 (CBA), art. 251-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 172720, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 06/02/1996, DJ 21-02-1997 PP-02831 EMENT VOL-01858-04 PP-00727 RTJ VOL-00162-03 PP-01093; STF, RE 636331/RJ (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25/05/2017, Pub. 13/11/2017; STF, RE 1394401/SP (Tema 1.240), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023; STF, ARE 766.618 ED/SP (Tema 210), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30/11/2023; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011; TJDFT, Acórdão 1609905, 0706859-50.2022.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no PJe: 05/09/2022; TJDFT, Acórdão 1813084, 0722928-60.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1877887, 0738734-04.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1887962, 0742071-35.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; TJDFT, Acórdão 1994920, 0721295-43.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.